Tribunal: TJPA
Processo: 0801843-82.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11815 - Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801843-82.2020.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE TAXÍMETROS. LEI FEDERAL Nº 12.468/2011. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença que extinguiu Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Paragominas, sem resolução de mérito, com fundamento em superveniente perda do objeto, diante da edição da Lei Municipal nº 030/2021. A ação originária pleiteava: (i) a obrigatoriedade de instalação de taxímetros nos veículos de transporte individual de passageiros, nos termos do art. 8º da Lei Federal nº 12.468/2011; e (ii) a condenação do Município ao pagamento de R$ 500.000,00 a título de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a edição da Lei Municipal nº 030/2021 implicou perda superveniente do objeto da ação civil pública; e (ii) estabelecer se a omissão quanto ao pedido de danos morais coletivos justifica a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC pressupõe a completa ausência de interesse processual, o que não se verifica quando persiste dúvida sobre o atendimento da norma federal por legislação municipal.

4.

A Lei Municipal nº 030/2021 regula genericamente a atividade dos taxistas, mas não impõe a obrigatoriedade da instalação de taxímetros, nem estabelece parâmetros técnicos, prazos ou sanções.

5.

A análise da compatibilidade entre os pedidos formulados e a legislação superveniente foi negligenciada, evidenciando vício de fundamentação.

6.

O pedido de indenização por danos morais coletivos é autônomo, e sua ausência de apreciação configura omissão relevante, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição.

7.

A aplicação da Teoria da Causa Madura é inviável, pois não houve instrução processual suficiente para julgamento do mérito nesta instância, sob pena de supressão de instância.

8.

A nulidade da sentença se impõe diante da omissão sobre pleitos relevantes e da ausência de exame sobre a efetividade da legislação municipal frente à norma federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de norma municipal genérica que regula o serviço de transporte individual de passageiros não implica, por si só, perda do objeto da ação civil pública fundada em exigência específica prevista em lei federal.

2.

A ausência de apreciação do pedido de indenização por danos morais coletivos acarreta nulidade da sentença, por configurar omissão relevante e violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC/2015, arts. 485, VI; 1.013, §3º; Lei nº 12.468/2011, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de jurisprudência no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que nos autos da
Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer e Condenação por Danos Morais Coletivos
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de superveniente perda do objeto.

Historiando os fatos, a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que os munícipes do Município de Paragominas pagam taxa única pelo uso de táxis, sem que os veículos estejam dotados de taxímetros, circunstância que contraria a Lei Federal nº 12.468/2011, a qual, em seu artigo 8º, estabelece a obrigatoriedade de uso de taxímetros em Municípios com população superior a cinquenta mil habitantes.

A parte autora requereu que o Município fosse compelido a regulamentar o uso obrigatório do equipamento de medição nos táxis e, ainda, fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Considerando a publicação da Lei Municipal nº 030/2021 que regulamenta as atividades de táxis e mototaxistas, fato público e notório, tem-se a superveniente perda do objeto para o julgamento de mérito da ação.

(...)

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 6º, Lei nº 11.608/03). (...)”

Inconformada com a sentença, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 24945527).

Em suas razões, sustenta a ocorrência de
erro in judicando
, defendendo que não houve, de fato, a perda superveniente do objeto, porquanto a Lei Municipal nº 030/2021, citada como fundamento para a extinção, embora regule a atividade dos taxistas, não contemplou a obrigatoriedade de instalação e uso de taxímetros.

A apelante argumenta que a sentença atacada limitou-se a mencionar genericamente o advento da lei municipal sem cotejar analiticamente os pedidos da inicial com o conteúdo da legislação superveniente, omitindo-se quanto ao descumprimento da exigência prevista em lei federal.

Enfatiza, ademais, que o pleito também compreendia pedido de condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, o que, por si só, impediria o reconhecimento de perda do objeto da ação.

Ao final, requereu a reforma da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito, ou, alternativamente, a procedência dos pedidos formulados na inicial, com fundamento na Teoria da Causa Madura, nos termos dos artigos 332 e 1.013 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o Município de Paragominas pugnou pela manutenção da sentença de extinção, defendendo que a publicação da Lei Municipal nº 030/2021 esvaziou o objeto da demanda, uma vez que regulamentou a atividade de transporte individual de passageiros no âmbito do Município.

Rechaçou também o pedido de indenização por danos morais coletivos, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para a sua configuração, notadamente a inexistência de prova de dano relevante à coletividade. Argumenta que a fixação de tarifa única pelos taxistas decorre de convenção entre partes privadas, não havendo nos autos elementos que evidenciem conduta lesiva atribuível ao ente público.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua 10ª Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. Enfatizou que a Lei Municipal n° 030/2021, embora tenha regulamentado aspectos gerais da atividade dos taxistas, não contemplou a exigência específica de implantação de taxímetros, como determina o artigo 8º da Lei Federal nº 12.468/2011.

Acrescentou que o pedido de indenização por danos morais coletivos não foi sequer analisado na sentença impugnada, circunstância que, por si só, já justifica a anulação da decisão. Assentou, ao final, que restaram presentes os elementos aptos a configurar o dano moral coletivo, sugerindo a condenação do Município em valor a ser arbitrado pelo juízo ad quem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, regularmente processado e com representação válida, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que extinguiu a Ação Civil Pública ajuizada pela ora apelante, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de superveniente perda do objeto, em razão da edição da Lei Municipal nº 030/2021.

Ocorre que, examinando detidamente os autos, observa-se que assiste razão à recorrente ao alegar que a sentença guerreada incorreu em equívoco ao reconhecer a perda superveniente do objeto da ação sem a devida verificação da adequação entre os pedidos formulados na exordial e o conteúdo normativo da legislação municipal superveniente. Constata-se que a decisão de extinção do processo não se amolda ao rigor técnico exigido para a configuração da perda de objeto, o que impõe sua anulação.

Com efeito, a referida ação foi proposta com dois pedidos bem delineados: a) que o Município fosse compelido à edição de norma regulamentar que determinasse a instalação obrigatória de taxímetros nos veículos utilizados no transporte público individual de passageiros, nos termos do artigo 8º da Lei Federal nº 12.468/2011, aplicável aos municípios com mais de cinquenta mil habitantes; e b) a condenação do ente federativo ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

No caso em apreço, a Defensoria Pública estadual sustenta que a Lei Municipal nº 030/2021 não atendeu, de modo adequado, a essa exigência legal, uma vez que não tratou expressamente da obrigatoriedade da instalação e uso do equipamento em referência, limitando-se a dispor genericamente sobre a atividade de taxistas.

A sentença, contudo, ao considerar a edição da Lei Municipal nº 030/2021 como suficiente para caracterizar a perda do objeto, deixou de realizar análise minuciosa da compatibilidade entre o conteúdo da norma municipal e as exigências impostas pela legislação federal, tampouco enfrentou o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, igualmente formulado pela parte autora na inicial. Tal omissão compromete a validade da prestação jurisdicional, revelando-se como vício de fundamentação apto a justificar a anulação do decisum.

A extinção do feito com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil exige, como pressuposto inafastável, a completa ausência de interesse processual, o que não se verifica no caso dos autos.

O interesse processual é aferido a partir da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, que, no presente caso, subsiste, pois, ainda que se reconhecesse parcialmente atendido o pedido de regulamentação, remanescem dúvidas sobre a efetividade da norma municipal em relação à exigência específica da instalação do taxímetro.

Além disso, o pedido de danos morais coletivos, de natureza autônoma, subsiste incólume, devendo ser objeto de apreciação judicial.

É de se ressaltar que a jurisprudência pátria tem se posicionado firmemente no sentido de que a superveniência de norma legal não gera, automaticamente, a perda do objeto de ações que demandam o cumprimento de obrigações correlatas, notadamente quando a norma posterior é genérica e não atende, de forma concreta, à pretensão deduzida na exordial.

No presente caso, a Lei Municipal nº 030/2021 regula genericamente a atividade dos taxistas, mas não impõe, de forma clara e específica, a obrigatoriedade da instalação dos taxímetros, tampouco define parâmetros técnicos ou estabelece prazos e sanções em caso de descumprimento.

Como bem destacou o parecer ministerial
“reconhecer a perda do objeto da ação em virtude da edição da Lei Municipal n° 030/2021 torna definitiva a negligência por parte do apelado quanto à regulamentação do serviço de transporte, no que tange a implantação dos taxímetros na cidade, subtraindo da parte autora o direito de análise percuciente da questão pelo Poder Judiciário”
.

Igualmente relevante é o fato de que o juízo a quo não enfrentou o pedido de condenação por danos morais coletivos, incorrendo em vício de omissão que compromete a própria entrega da prestação jurisdicional.

Trata-se de pedido com fundamento próprio, cuja apreciação é imprescindível, não podendo ser considerado prejudicado pela mera alegação de suposta perda do objeto do pedido principal. A não apreciação dessa pretensão implica supressão indevida do direito da parte autora à devida tutela jurisdicional, o que fere frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, consagrados na Constituição Federal, especialmente no artigo 5º, incisos XXXV e LV.

Quanto a tese de aplicação da Teoria da Causa Madura, entendo que não merece acolhida. Conquanto o art. 1.013, § 3º, do CPC preveja hipótese de julgamento do mérito diretamente pelo Tribunal ad quem, tal possibilidade pressupõe a existência de elementos fáticos e probatórios já devidamente apreciados e valorados pelo juízo de primeiro grau, o que não se observa nos presentes autos.

A pretensão de condenação ao pagamento de danos morais coletivos, por sua própria natureza e complexidade, exige instrução e valoração que não podem ser substituídas por juízo inaugural nesta instância, sob pena de indevida supressão da instância originária, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, de envergadura constitucional e intrínseco à estrutura garantista do devido processo legal.

A análise direta do mérito por esta Corte, em tais condições, configuraria flagrante supressão de instância, na medida em que impediria o exercício do contraditório e da ampla defesa no primeiro grau de jurisdição sobre tema que sequer foi objeto de apreciação judicial originária, afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, o Poder Judiciário, especialmente em ações coletivas, tem o dever de assegurar a efetividade dos direitos difusos e coletivos, de modo a não permitir que condutas omissivas do Poder Público permaneçam sem o devido controle jurisdicional. A extinção prematura da ação impede o necessário escrutínio da legalidade da atuação municipal frente às normas federais que estabelecem obrigações administrativas específicas voltadas à proteção do consumidor e do usuário de serviços públicos.

À luz do exposto, considerando-se que a sentença recorrida deixou de analisar o mérito da demanda, ao fundamento de que se teria operado a perda superveniente do objeto — sem, contudo, verificar a correspondência integral entre a legislação municipal editada e os comandos legais federais invocados —, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja regularmente apreciado o mérito da demanda, com a devida instrução e manifestação sobre todos os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença de 1º grau e determinar o retorno dos autos à origem
, para que prossiga no processamento do feito, apreciando integralmente os pedidos contidos na petição inicial,
nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2025